Tribunal: TJDFT
Processo: 0735842-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INCREMENTO PATRIMONIAL E REMUNERATÓRIO DO OUTRO CÔNJUGE. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz, ao analisar pedido de revisão do quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. O incremento patrimonial e remuneratório do outro cônjuge, por si só, não é causa para a revisão de alimentos, porquanto a relação a ser analisada é entre alimentante e alimentado, pelo binômio necessidade e possibilidade.

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, o autor deixou de demonstrar alteração, para pior, da sua situação financeira que o impossibilitasse de arcar com os alimentos do apelado tal qual arbitrados em sentença.

3.Não há que se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos, quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.

4.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.